Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-79.2023.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001388-79.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 614.283.093-90 (APELADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 –– RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA – DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA VENDA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33) – RÉ PRIMÁRIA SEM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pelos demais elementos de prova, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar a acusada.

2.

Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência constituem meio de prova idôneo, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

3.

Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda da substância entorpecente, sendo suficiente que as circunstâncias do caso concreto indiquem a destinação comercial da droga.

4.

Sendo a ré primária, sem condenação com trânsito em julgado, e não havendo elementos nos autos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

5.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que absolveu Iasmina Machado De Oliveira da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, destacando os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram que a acusada já era conhecida no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Argumenta que os policiais receberam informações precisas sobre as características físicas e vestimentas da acusada, confirmando que era ela quem estava comercializando entorpecentes no local indicado. Ressalta ainda que, ao avistar a viatura policial, a ré descartou objetos que, após diligência imediata, revelaram-se ser substâncias entorpecentes. (ID 295400440)

Em contrarrazões (ID 295400448), a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Élio Américo (ID 306125886), manifestou-se pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - Absolvição do delito por insuficiência de provas - Irresignação ministerial - Pretendida condenação - Procedência – Provas seguras e concretas da traficância - Autoria e materialidade suficientemente comprovadas - Depoimentos policiais firmes e harmônicos - Elementos indicativos da traficância - Reforma do decisum que se impõe – P elo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta da denúncia, no dia 03 de maio de 2023, por volta das 16 horas, na Travessa São João, no 11, Bairro Boa Esperança, no Município de Campo Novo do Parecis-MT, a acusada guardava e trazia consigo duas porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a exordial acusatória que a guarnição policial recebeu informações via 190 de que a acusada estaria comercializando entorpecentes no Bairro Boa Esperança, próximo à praça. No local, os policiais avistaram a ré saindo dos fundos de um antigo mercado em atitude suspeita e, ao avistar a polícia, tirou algo do bolso e jogou atrás de algumas plantas. Na abordagem, foram localizadas duas porções de substância análoga à maconha e embalagem usada para comercialização, além de um aparelho celular da marca Samsung.

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo a acusada por entender que não havia provas suficientes para a condenação.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 295400352), Boletim de Ocorrência (ID 295400354), Termo de Apreensão (ID 295400357) e Laudo Pericial Definitivo no 551.3.10.9185.2023.117111-A01 (ID 295400436), que atestam a apreensão e a natureza da substância entorpecente encontrada com a acusada.

Quanto à autoria, após minuciosa análise dos autos, verifico que as provas produzidas são suficientes para embasar um decreto condenatório, ao contrário do que entendeu o magistrado de primeiro grau.

Os depoimentos dos policiais militares Ivan Do Carmo Gomes e Franklim Costa De Urzedo, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes ao relatarem que receberam informações via 190 sobre uma mulher com características físicas e vestimentas compatíveis com as da acusada, que estaria comercializando entorpecentes no bairro Boa Esperança, próximo ao mercado da Clarisse.

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais avistaram a acusada saindo dos fundos do mercado e, ao perceber a presença da viatura policial, ela imediatamente descartou objetos em uma moita de cana. Na busca realizada no local exato onde os itens foram arremessados, os agentes encontraram duas porções de maconha e um aparelho celular.

Destaco trecho do depoimento do policial Ivan Do Carmo Gomes:

"
Fomos acionados via 190 informando que essa mulher estava comercializando entorpecentes no bairro Boa Esperança, e passaram as características dela; Que em rondas avistamos ela caminhando na rua informada e ao nos avistar ela se desfez de algo e jogou em uma moita de cana no fundo do supermercado da Clarisse; Que ao fazer uma busca na moita de cana foi encontrado um celular e próximo ao celular foi encontrado o entorpecente, ambos que ela relatou não ser dela; Que depois ela mudou a versão e disse que o celular seria dela; Que só havia Iasmina naquele local; Que era aos fundos do supermercado
."

No mesmo sentido, o policial Franklim Costa De Urzedo relatou:

"
Que recebemos informação via 190 que uma moça estava comercializando entorpecentes no mercadinho da Clarisse e nos passaram as características dela; Que deslocamos até o local e avistamos ela saindo de trás do mercado por um beco; Que Iasmina ao nos avistar jogou algo atrás de uma moita de cana; Que abordamos ela e na busca na moita encontramos um celular que ela disse não ser dela e encontramos algumas porções de droga e ela disse também não ser dela; Que Iasmina depois disse que o celular era seu, mudando a versão; Que Iasmina estava no fundo do mercado do lado de fora; Que já fizemos a prisão de Iasmina algumas vezes e do ex marido dela também; Que a maioria das abordagens com relação a Iasmina foram por tráfico de drogas
."

É importante ressaltar que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são merecedores de credibilidade, pois prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los quando coerentes e não contraditados por outros elementos.

No caso em análise, os policiais relataram de forma consistente que a acusada, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se desfazer das drogas, arremessando-as em uma moita, comportamento típico de quem busca ocultar a prática delitiva. Além disso, os agentes afirmaram que a acusada já era conhecida no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Outro ponto relevante é que, conforme relatado pelos policiais, não havia outras pessoas no local onde a acusada se encontrava no momento da abordagem, o que afasta qualquer dúvida quanto à autoria do delito.

Cabe destacar que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda da substância entorpecente. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 contempla diversas condutas, entre elas "guardar" e "trazer consigo", sendo suficiente para a configuração do delito que a droga seja destinada à mercancia, o que pode ser comprovado pelas circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, as circunstâncias da apreensão - informação prévia sobre a prática de tráfico, local conhecido como ponto de venda de drogas, comportamento da acusada ao avistar os policiais e seu histórico de envolvimento com o tráfico - são elementos que, analisados em conjunto, indicam que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilícito.

Portanto, diante do conjunto probatório delineado nos autos, entendo que há provas suficientes para embasar a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Passo, assim, à dosimetria da pena:

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade da acusada não extrapola a normalidade do tipo penal; não há elementos nos autos que permitam valorar negativamente seus antecedentes; sua conduta social e personalidade não podem ser valoradas negativamente por ausência de elementos; os motivos do crime são os normais à espécie; as circunstâncias e consequências do delito não extrapolam as já previstas no tipo penal; e o comportamento da vítima não se aplica ao caso.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, aplico a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que a acusada é primária, não possui condenação com trânsito em julgado, não há nos autos elementos que indiquem que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica da acusada.

Estabeleço o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, provejo o recurso interposto pelo Ministério Público para condenar IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA como incursa nas penas do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025